Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-46.2022.8.11.0005
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001298-46.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RONALDO KROHLING - CPF: 468.476.771-04 (APELANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISPENDÊNCIA ENTRE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, reconhecendo a litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória, extinguiu o processo sem resolução de mérito, conforme o artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a litispendência justifica a extinção dos embargos à execução fiscal, apesar da caução real oferecida, e se a execução fiscal deveria permanecer suspensa até o trânsito em julgado da ação anulatória.

III. Razões de decidir

3. A existência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre os embargos à execução fiscal e a ação anulatória justifica o
reconhecimento da litispendência, impondo a extinção do processo conforme o artigo 485, inciso V, do CPC.

4. A caução real não impede o prosseguimento da execução fiscal, tampouco fundamenta a suspensão indefinida do feito executivo com base em uma
prejudicialidade
que deve ser apreciada no próprio executivo fiscal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A litispendência entre embargos à execução fiscal e ação anulatória impõe a extinção dos embargos, e a caução real oferecida não justifica a suspensão indefinida da execução fiscal.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
1616467/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, T2,
DJe
26.9.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de

a
pelação
c
ível interpost
o
por
RONALDO KROHLING
em face d
o

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino
(
MT
) que
, nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal n. 1001298-46.2022.8.11.0005
, reconheceu a litispendência entre a presente ação e a
a
ção
a
nulatória n. 0001902-26.2018.8.11.0082
,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
inciso
V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese,
que embora exista litispendência entre os
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal e a
a
ção
a
nulatória, o sobrestamento da execução fiscal deveria ser mantido em razão da garantia do juízo, com a caução real idônea já deferida.

Argumenta que a decisão de suspensão da execução fiscal até o trânsito em julgado da
a
ção
a
nulatória seria justificada pela
prejudicialidade
entre as ações, conforme o disposto no art. 313,
inciso
V,
alínea
“a”, do CPC.

Sem c
ontrarrazões
(Id.
246256160
).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de
recurso de

a
pelação
c
ível interpost
o
por
RONALDO KROHLING
em face d
o

ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino
(
MT
) que
, nos autos dos
e
mbargos à execução fiscal n. 1001298-46.2022.8.11.0005
, reconheceu a litispendência entre a presente ação e a
a
ção anulatória n. 0001902-26.2018.8.11.0082
,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
inciso
V, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal
cinge-se à alegação d
a parte

a
pelante de que o
d. J
uízo de primeiro grau equivocou-se ao extinguir os
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal sem levar em consideração a garantia do juízo e a suposta
prejudicialidade
entre a
a
ção
a
nulatória e a
e
xecução
f
iscal.

Pois bem.

No caso, conforme razões que amparam a
r.
sentença ora recorrida, infere-se que a
litispendência reconhecida nos autos decorre da identidade de partes, causa de pedir e pedido entre os
e
mbargos à
e
xecução
f
iscal e a
a
ção
a
nulatória anteriormente proposta pel
a parte ora

a
pelante, em trâmite na Vara Especializada d
e
Meio Ambiente de Cuiabá
(MT)
.

Nesses termos,

c
omo bem apontado na
r.

sentença, os argumentos e pedidos trazidos em sede de embargos são idênticos aos da anulatória, inclusive no que tange à alegação de ausência de dano ambiental e isenção de reposição florestal.

Dessa forma, é patente a duplicidade de ações com o mesmo objetivo, configurando-se a litispendência, que impõe a extinção do processo conforme o artigo 485,
inciso
V, do CPC.

Ademais, os
e
mbargos à
e
xecução não podem ser utilizados como expediente para postergar indefinidamente a execução fiscal, sobretudo quando já existe ação anulatória em fase mais avançada, cujo julgamento poderá resolver, de forma definitiva, as questões controvertidas.

Nesse sentido, o
c.
STJ já firmou entendimento consolidado sobre a possibilidade de reconhecimento de litispendência entre ação anulatória e embargos à execução fiscal (
STJ -
REsp
: 1616467 RN 2016/0195600-5,
Rel. Min. Francisco Falcão.
Data de Julgamento: 20
.
9
.
2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26
.
9
.
2022
).

No que tange à alegação de que a execução fiscal deve permanecer suspensa, mesmo com o reconhecimento da litispendência, essa tese também não merece acolhimento.

A garantia do juízo por caução real, por si só, não impede o prosseguimento da execução, tampouco justifica a manutenção de uma suspensão indefinida com base em uma prejudicialidade que deve ser
arguida e apreciada no âmbito do executivo fiscal
.

Registre-se que, u
ma vez efetivada a penhora, impõe-se a análise
, no
âmbito do executivo fiscal
,
da necessidade ou não de
sobrestamento do

feito executivo até o trânsito em julgado da demanda autônoma, em decorrência da
existência de
prejudicialidade
externa
.

Não há, portanto, qualquer fundamento jurídico que ampare a pretensão d
a parte

a
pelante de sobrestar a execução fiscal indefinidamente.

Assim,
uma vez caracterizada

a ocorrência de
litispendência entre as ações,

correto
o
procedimento adotado pelo
d. J
uízo de primeiro grau ao extinguir os embargos
e
ante
a ausência de justificativa para a manutenção da suspensão da execução fiscal, concluo que a sentença merece ser mantida integralmente.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença de extinção dos embargos à execução fiscal, nos termos do artigo 485,
inciso
V, do CPC.

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do

CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024